Tribunal: TJSP
Processo: 1009821-36.2014.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564396
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009821-36.2014.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado CLAUDIA CARDOSO DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Determinaram a
remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009821-36.2014.8.26.0223 - Voto no 24.893
2
Voto no 24.893
Apelação no 1009821-36.2014.8.26.0223 (Guarujá)
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelado: Claudia Cardoso dos Santos
A competência é absoluta da Justiça Federal em se tratando de
ações de natureza previdenciária (art. 109, I, da CF). Em
consequência, compete ao TRF o julgamento das ações decididas
por juízes estaduais no exercício da jurisdição federal (art. 108,
inciso II, da Constituição Federal).
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
com pedido de benefício por incapacidade promovida por Claudia Cardoso
dos Santos foi julgada procedente para a concessão de auxílio-acidente (fls.
224/228).
A autarquia apela buscando a reforma da decisão
por entender que a trabalhadora não cumpriu os requisitos para a concessão
do benefício acidentário. Alternativamente, pede a alteração do termo inicial
(fls. 238/244).
Foi oferecido contra-arrazoado (fls. 286/288).
É o relatório.
Trata-se, sem dúvida, de pedido referente a
benefício previdenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009821-36.2014.8.26.0223 - Voto no 24.893
3
A autora, “do lar”, informa que “gozou do benefício
auxílio-doença (NB 553.526.646-5) no período entre 01/10/2012 e
06/05/2013. O evento que deu origem ao referido auxílio-doença deixou
sequelas, razão pela qual o autor formulou pedido de concessão de auxílio
acidente, protocolado em 30.07.14 e até hoje sem resposta (cabe aqui
ressaltar que o INSS tem o prazo de trinta dias para apresentar a resposta ao
requerente). Essas sequelas são irreversíveis e minoraram a capacidade
laborativa do autor, como fazem prova os documentos anexos: são 14 laudos
médicos, onde se encontram as datas das consultas e os medicamentos
prescritos. Há, ainda, relatório e exame de Topografia dos olhos direito e
esquerdo, tudo para demonstrar que restaram as noticiadas sequelas. Porque
não foi possível a solução administrativa, não lhe restou alternativa senão a
interposição do presente”.
Reconhecido o direito ao recebimento do benefício
de auxílio-acidente pelo juízo singular, em grau recursal a apelação foi
distribuída para esta relatoria da 17a Câmara de Direito Público, especializada
em matéria acidentária.
Vale lembrar que às Câmaras Especializadas
Acidentárias compete a análise das lides envolvendo lesão corporal ou
perturbação funcional decorrente do exercício do trabalho ou por motivo
dele.
Verificando-se a exordial constata-se que a
interessada em nenhum momento indica que suas patologias surgiram em
razão de acidente do trabalho ou por motivo dele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009821-36.2014.8.26.0223 - Voto no 24.893
4
Ademais, o auxílio-doença no 553.526.646-5, que
recebeu no período entre 01/10/2012 e 06/05/2013, é de origem
previdenciária (espécie 31), não se tratando de benefício acidentário (fls.
161/169).
E a sentença foi prolatada por Juiz Estadual, por
inexistir Vara do Juízo Federal em Guarujá.
Todavia, ao Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo não compete o conhecimento da matéria, uma vez que cabe aos
Tribunais Regionais Federais julgar, em grau de recurso, as causas decididas
pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência
federal da área de sua jurisdição (art. 108, inciso II, da Constituição Federal).
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho seja o
processo remetido ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, com
as homenagens de praxe.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator